Tribunal: TJPA
Processo: 0815211-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815211-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: RIVALDO BRADO MATIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006 (AMEAÇA NO AMBITO DA LEI MARIA DA PENHA). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCEDÊNCIA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 313, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTERIORMENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PROFISSÃO LÍCITA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS ÍNSITOS DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PARECER FAVORÁVEL DO RMP DE 1º GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

- S
egundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 17/12/2021, acusado da prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II da lei 11.340/2006, que teve como vítima Vitória Veloso Ribeiro, após tê-la agredido fisicamente, com um pedaço de cano e ameaçado-a. A vítima relatou que conviveu com o paciente pelo período de 08 anos.

- Vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante (fls. 23-26 ID nº 7663069),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública diante da prova da existência do crime materializada nas declarações da vítima, segundo a qual o paciente tinha um histórico agressivo e ameaçador, respondendo a outros processos.

-
Com efeito, a alegação da paciente de que teria sido
agredida fisicamente com um pedaço de cano e sofrido ameaça não restaram corroboradas por outros elementos de prova. Ao reverso, constato que essa lesão que afirmou ter sofrido não fora atestada pelo laudo de exame corporal realizado no mesmo dia dos fatos, ou seja, dia 17/12/2021, em que o médico perito afirma
“paciente não apresenta lesões”
.

- De mais a mais, o paciente não responde a outros processos criminais pela prática de violência doméstica e familiar, sendo este o primeiro conforme se infere da certidão judicial criminal positiva de fls. 33-34 (ID nº 7663069), de onde destaco que a anotação de número 3 refere-se ao crime de tráfico de drogas e não crime contra a mulher como exposto na certidão. Frise-se, nesse prisma, que, em momento algum, houve descumprimento prévio pelo paciente das medidas protetivas impostas pela autoridade policial.

-
Nessa quadra, destaco que o crime é punido com pena de detenção, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

- Ademais, não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima. Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

- De fato, o paciente é tecnicamente primário e civilmente identificado, com residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita de auxiliar de serviços gerais.

-
Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução das medidas protetivas previamente decretadas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

-
Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

-
Os argumentos esgrimidos alhures denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO RMP DE 1º GRAU PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RIVALDO BRADO MATIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Pará/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800879-57.2021.8.14.0103.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/12/2021, acusado da prática do crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva mesmo com parecer favorável do RMP pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, sobretudo prova do crime,
eis que o
“laudo de exame de corpo delito não demonstrou nenhuma agressão.”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita, primário.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-63.

Distribuídos os autos em plantão no recesso forense, a desembargadora plantonista Rosileide Maria da Costa Cunha
indeferiu a liminar
(fls. 64-67 ID nº 7662979).

Coube-me a relatoria do feito por livre distribuição.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 78-79 ID nº 7802025) e juntou documentos de fls. 80-169.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 171-175 ID nº 7919111).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 17/12/2021, acusado da prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II da lei 11.340/2006, que teve como vítima Vitória Veloso Ribeiro, após tê-la agredido fisicamente, com um pedaço de cano e ameaçado-a. A vítima relatou que conviveu com o paciente pelo período de 08 anos.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De fato, segundo a jurisprudência do STJ (cf. AgRg no HC 693.327/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

Vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante
(fls. 23-26 ID nº 7663069),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública
diante da prova da existência do crime materializada nas declarações da vítima, segundo a qual o paciente tinha um histórico agressivo e ameaçador, respondendo a outros processos.

Com efeito, a alegação da paciente de que teria sido
agredida fisicamente com um pedaço de cano e sofrido ameaça não restaram corroboradas por outros elementos de prova. Ao reverso, constato que essa lesão que afirmou ter sofrido não fora atestada pelo laudo de exame corporal realizado no mesmo dia dos fatos, ou seja, dia 17/12/2021, em que o médico perito afirma
“paciente não apresenta lesões”
.

De mais a mais, o paciente não responde a outros processos criminais pela prática de violência doméstica e familiar, sendo este o primeiro conforme se infere da certidão judicial criminal positiva de fls. 33-34 (ID nº 7663069), de onde destaco que a anotação de número 3 refere-se ao crime de tráfico de drogas e não crime contra a mulher como exposto na certidão. Frise-se, nesse prisma, que, em momento algum, houve descumprimento prévio pelo paciente das medidas protetivas impostas pela autoridade policial.

Nessa quadra, destaco que o
crime é punido com pena de detenção
, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

Ademais,
não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima.
Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

De fato, o paciente é tecnicamente
primário e civilmente identificado
, com residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita de auxiliar de serviços gerais.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige
prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

"(...) a prisão preventiva somente é cabível, nos termos do art. 42 da Lei 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas. Pressupõe assim, necessariamente, que medidas protetivas à vítima já tenham sido deferidas e, posteriormente, descumpridas pelo agressor. (...) Em muitos casos, não há qualquer expediente anterior e não se pediu a imposição de qualquer medida de proteção, sendo aquela a primeira notícia que se tem dos fatos. Em uma hipótese dessa, eventual adoção da medida excepcional se reveste de inegável ilegalidade. Há, portanto, por assim dizer, uma ordem cronológica a ser seguida: primeiro são impostas medidas de proteção e, segundo, caso descumpridas, se decreta a prisão preventiva" (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 152/153).

A prisão preventiva deve ser utilizada como última
ratio
, somente sendo cabível quando inviável a substituição por outra medida cautelar e realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ, do TJMG e do TJPA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual o paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos, sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva.

2. Não obstante a evasão do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. A despeito da possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos termos do art.

313, inciso III do Código de Processo Penal - como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência - não há nos autos notícia de descumprimento, uma vez que a circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima.

4. Ademais, releva o fato de que o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em 16/2/2017, sem que nesse interregno tenha havido qualquer notícia de descumprimento.

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

(HC 392.148/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - AUSENCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA E DESCUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente poderá ser decretada para a garantia da execução de medidas protetivas anteriormente fixadas. Cabível, contudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0056.14.015985-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 08/09/2015)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? LESÃO CORPORAL LEVE ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313, DO CPP ? AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DECRETADAS ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ? ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado; ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2. O crime de lesão corporal leve imputado ao paciente possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, sem que lhe tivesse sido aplicada, previamente, qualquer medida protetiva de urgência e o seu consequente descumprimento, assim como não há nos autos qualquer informação acerca de eventual condenação do mesmo por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal pela ausência de justa causa à segregação cautelar do

aludido paciente, pois a medida extrema contra si decretada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP.

3. A periculosidade concreta do aludido paciente, único fundamento utilizado pelo magistrado de piso para a decretação da medida excepcional, não restou demonstrada in casu, pois a própria vítima relatou, durante o inquérito policial, que essa seria a primeira vez que o mesmo teria lhe agredido, o qual também não lhe fez nenhuma ameaça de morte, tampouco restou demostrada a ineficácia das medidas protetivas na hipótese.

4. Constrangimento ilegal evidenciado.

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.03614647-40, 164.039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Uma vez ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, aliados ao cumprimento da pena mínima abstratamente cominada ao crime a ele imputado (lesões corporais de natureza leve), em regime fechado, cabe a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com exceção da fiança, a serem impostas pelo juízo a quo.

2. Ordem concedida, por maioria.

(TJPA, 428556, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO. INEXISTENCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO ANTERIORMENTE DECRETADA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, IV, DO CPP. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

- Segundo a nova redação do disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.340/06 e, posteriormente, pela Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente pode ser decretada quando exista medida protetiva anteriormente decretada e para cujo cumprimento seja imprescindível a segregação cautelar do suposto agressor.

- Ordem concedida, com recomendação.

(TJPA, 2015.02076622-68, 147.254, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-06-15, Publicado em 2015-06-17)

Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução das medidas protetivas previamente decretadas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

Ao decretar a prisão processual, o juízo a quo assentou (fls. 23-26 ID nº 7663069):

“1 - O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
RIVALDO BRADO MATIAS
.

2
-
Trata-se da comunicação da prisão em flagrante de
RIVALDO BRADO MATIAS
,
qualificado(s) nos autos por supostamente ter(em) cometido o(s) delito(s) descrito(s) no(s)
Art. 147 CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
. Por conta desses fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do(s) investigado(s). Ao analisar os autos, percebe-se que os requisitos formais e materiais da prisão foram cumpridos. De fato, o(s) investigado(s) fora(m) preso(s) em estado de flagrância, satisfazendo a regra contida no parágrafo 2º, artigo 312 do CPP. Logo, não se tratando de hipótese de relaxamento, homologo os autos enviados pela Autoridade Policial.

3. Audiência de custódia não realizada pelas razões aduzidas do despacho de id nº 45543818.

4
–
Encaminhados os autos ao MP, este se manifestou pela concessão de liberdade mediante o cumprimento de medidas alternativas à prisão. Defesa se manifestou no mesmo sentido.

5
-
Um dos motivos para não concessão de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310,
caput
, II).

Compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada nas declarações da vítima, reforçado, ainda, pelo histórico agressivo e ameaçador do agente conforme relatos da vítima, pesando contra ele ainda inclusive outros processos, conforme certidão juntada no id nº 45547317 (CPP, art. 312,
caput
).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e em caráter reincidente específico.

Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos da vítima (CPP, art. 312,
caput
).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1
.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições
[1]
encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);
[2]

a.2. repercussão engendrada na comunidade
onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;
[3]

b
. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
[4]

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]
[5]

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do
modus operandi
que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]
[6]

“Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.
[7]

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Como se disse antes, não foi a primeira vez que o agente perpetrou ameaças e agressões contra a ofendida, e ainda que não responda a outros a outros crimes pela prática de violência doméstica, tem contra si deflagrados outros procedimentos, conforme certidão juntada no id nº 45543818.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
RIVALDO BRADO MATIAS
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).

6

-
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO DO(S) AGENTE(S) RIVALDO BRADO MATIAS
.
INTIME-SE
.

7 -
SERVE COMO OFÍCIO
À SEAP DESTA CIDADE PARA INFORMAR ACERCA DA DECISÃO REFERENTEMENTE AO AGENTE
RIVALDO BRADO MATIAS
.

8
- SERVE TAMBÉM COMO OFÍCIO À AUTORIDADE POLICIAL
INFORMANDO ACERCA DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
,
BEM COMO PARA ENCAMINHAR O INQUÉRITO POLICIAL NO PRAZO LEGAL
.

9 – SERVE a presente como OFÍCIO a todas as varas onde o agente responde a processo informando acerca da nova prisão deste.

10
- Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se necessário;

Parauapebas, 18 de dezembro de 2021.

ELINE SALGADO VIEIRA

Juíza de Direito no Plantão Judicial”

Nota-se, assim, que o decreto extremo está pautado, quanto ao
periculum libertatis,
em
elementos insitos do tipo, sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual
.

Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
.

Vale pontuar, por fim, que o RMP de 1º grau emitiu parecer pela concessão de liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 31 ID nº 7663069).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer do RMP de 1º grau, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente,
conheço da impetração e concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente
RIVALDO BRADO MATIAS
, brasileiro, casado, lavrador, portador da carteira de identidade nº 8684847 PC/PA, inscrito no CPF/ MF sob o nº 552.131.972-72, residente e domiciliado na Rua Tocantins, nº 11, centro, cidade de Eldorado do Carajás, estado do Pará,
pelas
medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/02/2022